Tribunal: TJMT
Processo: 1006726-57.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRETÉRITA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 STJ – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
Estando o nome do Apelante inserido no cadastro de negativação ao crédito, em decorrência de outra dívida, que não a reconhecidamente indevida, é incabível a condenação por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006726-57.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRO PEREIRA LEMES - CPF: 019.901.091-95 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – I
NSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO –
DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRETÉRITA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 STJ
–
PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Estando o nome do Apelante inserido no cadastro de negativação ao crédito, em decorrência de outra dívida, que não a reconhecidamente indevida, é incabível a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRO PEREIRA LEMES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
BANCO HONDA S/A
,

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, tão somente, para declarar inexistente o débito no valor de R$ 302,19 (trezentos e dois reais e dezenove centavos), referente a parcela n. 40 do contrato de financiamento firmado entre as partes.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento “pró rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade, em face da parte autora, ficará suspensa em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega que, no caso, não se aplica a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista, inexistir anotação preexistente de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Fala que a anotação anteriormente registrada foi declarada inexistente por decisão judicial proferida nos autos do processo de n. 8022787-10.2014.811.0002, que tramitou perante o Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Assim, insiste na condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, o autor ingressou com esta ação após tomar conhecimento de que o seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, a pedido do requerido, por suposto débito no valor de R$ 302,19 (trezentos e dois reais e dezenove centavos), referente a parcela de n. 40, cuja qual, já havia sido paga, do contrato de financiamento firmado entre as partes.

Em sua defesa, o Banco requerido ratificou a versão do requerente de que houve o pagamento da mencionada parcela, mas que, o Banco arrecadador não efetuou o repasse ao Banco credor, o que levou o nome do autor a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular, sob o fundamento de haveria negativação preexistente em nome do requerente, julgou parcialmente procedente a demanda, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, o Sr. Alexandro Pereira Lemes busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme se infere dos autos, a negativação em nome do autor anterior à discutida nesta demanda foi declarada inexistente por sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Cristo Rei, nos autos do processo n. 8022787-10.2014.811.0002.

Assim, como a anotação pretérita foi declarada indevida, inviável a aplicação da Súmula 385 da Corte Superior, ante a inexistência de inscrição preexistente legítima em nome do autor.

Em casos análogos, assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇAO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). É fato gerador de danos morais a cobrança indevida relativa a débito cuja contratação não restou demonstrada. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Não há como afastar o dano moral em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, porquanto não verificada inscrição preexistente.
Os juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). (N.U 0023007-52.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Portanto, é patente o abalo moral a ser indenizado, posto que,
conforme a iterativa jurisprudência, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo, bastando para tanto, o simples apontamento do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

A esse respeito, muito esclarece a doutrina de Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente e adequado aos fins desejados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, condenar o Banco requerido ao pagamento do
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do apontamento indevido.

Por consequência, redistribuo o ônus sucumbencial, que deve ser suportado integralmente pelo Banco apelado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente o débito de R$ 302,19 referente a parcela no. 40 do contrato de financiamento firmado entre os litigantes, além de condenar ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios de R$ 1.000.00, no percentual de 50% para cada.

O apelante aduz que faz jus à reparação moral pois a súmula 385 do STJ não se aplica ao caso.

Diz que a anotação anteriormente registrada em seu nome foi declarada inexistente no processo de no. 0022787-10.2014.8.11.0002.

A douta Relatora deu provimento ao Recurso para condenar o Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 pelos danos morais sob o fundamento de que “
como a anotação pretérita foi declarada indevida, inviável a aplicação da Súmula 385 da Corte Superior, ante a inexistência de inscrição preexistente legítima em nome do autor
”.

A inscrição destes autos foi inserida em 28-07-2014 e, antes dela, constava o débito de R$ 147,00, incluído pela Novo Mundo Móveis e Utilidades LTDA, em 18-12-2012 (Id. 134975955).

O apelante alega a ilegitimidade desse apontamento precedente. Todavia, conforme se infere da súmula de julgamento do JEC, esta negativação foi legítima pois decorreu da inadimplência do apelante. A dívida foi negociada somente 2 anos após e permaneceu indevidamente no sistema por apenas 10 dias.

Segue a ementa do processo de no. 0022787-10.2014.8.11.0002:

“RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NOME NEGATIVADO.
DÉBITO NEGOCIADO APÓS DOIS ANOS DE INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DO VALOR DA ENTRADA. MANUTENÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DEZ DIAS APÓS O PAGAMENTO. PRAZO RAZOÁVEL
. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Constatada a inadimplência do consumidor lícita é a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito
.

2.
A manutenção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito pelo prazo de 10 (dez) dias corridos após o pagamento do débito, deve ser considerado razoável e não gera direito à indenização a título de dano mora
l.

3. A sentença que declarou inexistente o débito mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”

Desse modo, como a anotação era lícita, não faz jus à reparação pretendida.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
ANOTAÇÕES PREEXISTENTES CONSIDERADAS LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORA
L. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...)” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp. 1556234 SP 2019/0226403-3, relator ministro Moura Ribeiro, julgado em 29/06/2020, Terceira Turma, publicado em 01/07/2020, sem grifos no original).

E ainda:

AgInt no REsp 1474013/RJ;

AgRg no REsp 1428143/RS;

AgInt no AREsp 1013867/RJ;

AgInt no AgInt no AREsp 1609271/MG.

Pelo exposto,
divirjo da douta Relatora para negar provimento
ao Recurso.

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006726-57.2018.8.11.0002

APELANTE:
ALEXANDRO PEREIRA LEMES

APELADO:
BANCO HONDA S/A

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para negar provimento ao recurso, porquanto trata-se, no caso, de anotação lícita, o que afasta a reparação pretendida.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Revejo o meu voto para acompanhar o 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

EM 17 DE AGOSTO DE 2022 (PLENARIO VIRTUAL):

RECURSO NÃO PROVIDO, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022